Tribunal: TJES
Processo: 0016382-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; Regime Previdenciário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016382-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES IPAJM

APELADO: JURDINEIA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECONDUÇÃO DE SERVIDOR. SUJEIÇÃO COMPULSÓRIA A REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR 711/2013. VINCULO NÃO ROMPIDO. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE VERBA A SER RESSARCIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À PREVES. ILEGITIMIDADE IPAJM. APELOS PROVIDOS. APELOS DO ESTADO IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I - Já definiu a Suprema Corte, assim como o STJ, que no caso de exoneração a pedido de servidor para ocupar novo cargo público incompatível, o vínculo jurídico originário com o serviço público somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico.

II - Uma vez admitida, a recondução não gera um novo vínculo com a Administração, como se nada antes tenha existido, mas, sim, a renovação do vínculo antes existente.

III - Embora tenha pedido exoneração, a recondução da Autora não pode implicar em ruptura do vínculo administrativo/previdenciário, mantendo-se, de consequência os direitos antes existentes, inclusive sua sujeição ao regime previdenciário a que antes encontrava-se sujeita (anterior à LCE 711/2013), a impor a conclusão de que a submissão ao regime de previdência complementar figura-lhe facultativa e não compulsória, como imposto pela Administração.

IV - Não comprovados descontos de valores em favor PREVES impõe-se reconhecer que embora a Fundação seja parte legítima, os pedidos em seu desfavor hão de ser julgados improcedentes.

V - Ilegitimidade do IPAJM por ausência de ilegalidade praticada e inexistência de obrigação a lhe ser imposta.

VI – Apelos conhecidos. Providos os recurso do IPAJM e da PREVES. Improvido o apelo do Estado.

VII – Remessa conhecida a impor reforma parcial da sentença a julgar improcedente o pedido de restituição de valores vertido face ao Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos apelos dar provimento aos recursos do IPAJM e da PREVES, negando provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, bem como conhecer da remessa necessária, reformando parcialmente a sentença em prol do Estado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016382-75.2015.8.08.0024

APELANTES: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – PREVES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES IPAJM

APELADO: JURDINEIA FERREIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – PREVES
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM
eis que irresignados com a sentença que, nos autos da ação ordinária movida por
JURDINEIA FERREIRA
, julgou procedentes seus pedidos iniciais para determinar aos Requeridos-Apelantes
“que incluam e façam permanecer a autora no Regime Previdenciário Próprio regido pelo art. 40 da CF, a partir de sua recondução ao cargo no Poder Judiciário deste Estado. Condeno os réus a promoverem a compensação do que a autora recolheu em favor da PREVES para que seja recolhido em favor do IPAJM. Caso seja verificado saldo remanescente após a compensação, que seja tal quantia repassada à autora, tudo isso a ser verificado em sede de liquidação de sentença.”

Em suas razões recursais aduz a
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – PREVES
que (i) a Autora jamais fez parte de qualquer Plano de Previdência Complementar da PREVES, jamais tendo recolhido em favor da PREVES, nenhuma importância; (ii) a Autora não trouxe aos autos nenhum documento que demonstre ter descontado em favor da Apelante PREVES, qualquer importância que deva ser repassada ao IPAJM, ao Estado do Espírito Santo ou a quem quer que seja; (iii) a PREVES figura, portanto, como parte ilegítima; (iv) para que o comando sentencial pudesse emprestar interpretação diferente do estabelecido no artigo 1 e §1º, da LC 711/2013, de forma a afastar o marco de ingresso no serviço público do Estado do Espírito Santo, considerando o ingresso no serviço público de todo e qualquer ente federativo, imprescindível seria declarar a inconstitucionalidade do dispositivo; (v) interpretação equivocada do art. 40, parágrafos 14, 15 e 16 da CF/88.

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz em seu apelo (i) sua ilegitimidade passiva; (ii) a impossibilidade de antecipar os efeitos da tutela, por expressa vedação legal inobservada pelo Juízo
a quo
; (iii) a Autora teve seu vínculo com o Estado do Espírito Santo interrompido, o que fez cessar a continuidade do regime previdenciário, uma vez que manteve vínculo por determinado período com o a União e assim, ao manter novo vínculo originário com o Estado do Espírito Santo, o regramento previdenciário já havia sido alterado, não havendo como aproveitar período de trabalho perante outra unidade da federação para fins de usufruir de regime previdenciário anterior; (iv) ao estabelecer novo vínculo administrativo com o Espírito Santo o servidor estabeleceu novo vínculo previdenciário, cujo regime já era o da PREVES.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO –
IPAJM,
apela ao argumento de que (i) a legislação estabelece a aplicabilidade do regime de previdência complementar aos servidores que ingressarem no serviço público estadual após a data de início da entidade fechada gerenciadora do sistema de previdência complementar; (ii) não compete ao IPAJM promover nenhuma espécie de compensação em favor da apelada, posto que é dever da apelada e do ESTADO o recolhimento de contribuições previdenciária; (iii) todos aqueles que não estivessem no regime próprio estadual à data do início do funcionamento da referida entidade fechada estariam automaticamente inseridos no novo regime previdenciário, submetendo-se, pois, à PREVES, sob pena de violação da LC 711/2013, somente; (iv) a servidora era, antes, vinculado a ente federativo distinto, somente tendo sido reconduzida ao cargo no serviço público Estadual em 11/07/2014 (Ato de Recondução do TJES - Ato n° 938/14), portanto, após o início de funcionamento da PREVES, não havendo direito de optar pelo sistema previdenciário anterior, pois assumiu novo vínculo jurídico com o Estado e a Previdência Estadual.

Em contrarrazões
JURDINEIA FERREIRA
reafirma os termos de sua exordial e da sentença recorrida, pugnando por sua manutenção.

O IPAJM e o Estado do Espírito Santo apresentam, também, contrarrazões aos recursos interpostos, pugnando, contudo, pelo reforma da sentença nos termos vertidos nas razões recursais.

Pois bem.

No caso dos autos, a Autora-Apelada aduziu na exordial que em 2007 tomou posse no cargo efetivo junto ao Poder Judiciário Estadual, então denominado escrevente juramentado, atualmente analista judiciário – 01.

Ocorre que em 2013 fora exonerada
a pedido
em razão de aprovação em concurso público aberto pelo INSS, tendo sido, de fato, exonerada em 09/05/2013, tomando posse no novo cargo nesse mesmo dia, sem interrupção de tempo de serviço.

Todavia, ainda em 2014, portanto, antes do fim de seu estágio probatório, requereu a Autora sua recondução ao cargo junto ao TJES, o que foi deferido pela Presidência deste Tribunal à época, que, contudo,
determinou a submissão
compulsória
da Autora
ao novo Regime de Previdência Complementar, previsto na LC 711/2013.

Tal realidade motivou o manejo da presente ação, em que aduziu a Autora-Recorrida que a sujeição ao novo regime de previdência complementar, lhe impõe prejuízo, violando seu direito de escolha da regra mais benéfica, aduzindo que ingressou no serviço público ainda antes da LC Estadual 711/2013, que instituiu esse novo regime de previdência, afirmando não ter se operado interrupção a justificar sua submissão ao regime atual.

Assim, requereu a Autora que lhe fosse assegurada a permanência no Regime Previdenciário Próprio regido pelo art. 40 da CF, não sujeito ao teto do RGPS, eximindo-a de qualquer recolhimento em favor da PREVES, bem como, a condenação da PREVES a repassar ao IPAJM as quantias eventualmente pagas a título de contribuição no regime de previdência complementar, com compensação de eventuais diferenças de valores em seu favor.

Pois bem.

Para melhor compreensão do caso presente, importa destacar, em síntese, que a Lei Complementar Estadual nº 711/2013, além de estabelecer aos servidores o teto do RGPS, instituiu o regime de previdência complementar especial para os servidores públicos civis e militares do Estado do Espírito Santo, impondo
sujeição
compulsória

a
esse
regime

todos a
queles que ingress
em
no serviço público estadual a partir
do início das atividades da PREVES
(Decreto Estadual nº 3395-R/2013), Instituição responsável pela gestão dos recursos, o que ocorreu em 05/02/2014, sendo, contudo, facultativo aos que entraram no serviço público em data anterior, tudo conforme art. 40, parágrafos 14, 15 e 16, da CF/88
1
.

Assim, subsumindo tal realidade ao caso dos autos, ao pedir a Autora sua exoneração e, posteriormente, sua recondução, a Administração Estadual, por meio da Presidência deste Tribunal entendeu que formou-se com a Autora um novo vínculo, a sujeitá-la, compulsoriamente ao novo regime de previdência, notadamente, a previdência complementar, impondo-lhe, já em sua recondução, o vínculo obrigatório com a PREVES, razão de ser da presente ação, como visto.

De plano assevero que a pretensão Autoral, ao menos em parte, comporta guarida, em especial quanto a sujeição compulsória ao novo regime previdenciário.

Nesse ponto impera observar que a recondução requerida e deferida à Autora não importa em quebra do vínculo funcional, não dando ensejo, portanto, a um novo vínculo, a vedar que o novo regime complementar seja imposto, especialmente a previdência complementar que lhe era facultativa.

Já definiu a Suprema Corte, assim como o STJ, que em casos como o dos autos, o vínculo jurídico originário com o serviço público
somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico
.

Segundo o STF, “(...)
enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior.
” (MS 24543, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2003, DJ 12-09-2003 PP-00036 EMENT VOL-02123-02 PP-00349).

Em caso análogos o STJ já decidiu que:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM CARGO PÚBLICO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. VACÂNCIA DO CARGO EFETIVO POR ELE OCUPADO. POSSIBILIDADE.

1. O art. 54 da Lei Complementar distrital n. 840/2011 tem por finalidade garantir a preservação do vínculo do servidor público estável com a Administração caso ele seja reprovado ou desista do estágio probatório do novo cargo, possibilitando a sua recondução à função pretérita, e não deve ser interpretado restritivamente, como pretende o Distrito Federal.

2. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se deve impor ao servidor público abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária e por existir a possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 71.974/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECONDUÇÃO. VACÂNCIA. DEFINIÇÃO. OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO. PLEITO DE ANALOGIA. PARCIMÔNIA. INDICAÇÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL DE CUNHO AUTOAPLICÁVEL. DISPOSITIVOS GERAIS. NÃO REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM TELA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

2. Não existe no ordenamento jurídico estadual o instituto da recondução, tal como previsto no art. 29, I, da Lei n. 8.112/90.
No caso do diploma federal, em sendo evidenciada a publicação de ato de vacância, por decorrência de posse em outro cargo federal inacumulável (art. 33, VIII da Lei n. 8.112/90),
fica evidenciada a manutenção de vínculo com o serviço público federal que autoriza a outorga de vários direitos previstos em lei, como a recondução e outros, de cunho personalíssimo.

(...)

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 46.438/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 19/12/2014.)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO EM OUTRO CARGO PÚBLICO DE REGIME JURÍDICO DISTINTO. RECONDUÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE.

1. Da leitura dos dispositivos relacionados à vacância (art. 33) e à recondução (art. 29) de servidor público na Lei n. 8.112/1990, verifica-se que a redação da norma não faz referência ao regime jurídico do novo cargo em que empossado o agente público.

2. O servidor público federal somente faz jus a todos os benefícios e prerrogativas do cargo após adquirir a estabilidade, cujo prazo - após a alteração promovida pela EC n. 19/2008, passou a ser de 3 anos - repercute no do estágio probatório.

3. O vínculo jurídico com o serviço público originário somente se encerra com a aquisição da estabilidade no novo regime jurídico.

4. A Administração tem a obrigação de agir com dever de cuidado perante o administrado, não lhe sendo lícito infligir a ele nenhuma obrigação ou dever que não esteja previsto em lei e que não tenha a finalidade ou motivação de atender ao interesse público, corolário da ponderação dos princípios constitucionais da supremacia do interesse público, da legalidade, da finalidade, da moralidade, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

5. Não se deve impor ao servidor público federal abrir mão do cargo no qual se encontra estável, quando empossado em outro cargo público inacumulável de outro regime jurídico, antes de alcançada a nova estabilidade, por se tratar de situação temerária, diante da possibilidade de não ser o agente público aprovado no estágio probatório referente ao novo cargo.

6. Para evitar essa situação - que em nada atende ao interesse público, mas que representa um prejuízo incomensurável ao cidadão que, ao optar por tomar posse em cargo de outro regime jurídico, não logra aprovação no estágio probatório ou desiste antes do encerramento do período de provas, ficando sem quaisquer dos cargos -,
deve prevalecer a orientação de que o vínculo permanece até a nova estabilidade, permitindo a aplicação dos institutos da vacância e da recondução.

7. A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é no sentido de admitir a possibilidade de o servidor público federal estável, após se submeter a estágio probatório em cargo de outro regime, requerer sua recondução ao cargo federal, antes do encerramento do período de provas, ou seja, antes de adquirida a estabilidade no novo regime.

8. O servidor público federal, diante de uma interpretação sistemática da Lei n. 8.112/1990, mormente em face do texto constitucional, tem direito líquido e certo à vacância quando tomar posse em cargo público, independentemente do regime jurídico do novo cargo, não podendo, em razão disso, ser exonerado antes da estabilidade no novo cargo.

9. Uma vez reconhecido o direito à vacância (em face da posse em novo cargo não acumulável), deve ser garantido ao agente público, se vier a ser inabilitado no estágio probatório ou se dele desistir, a recondução ao cargo originariamente investido.

10. O direito de o servidor, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado para cargo outro, retornar ao cargo anterior ocorre enquanto estiver sendo submetido ao estágio probatório no novo cargo: Lei 8.112/90, art. 20, § 2º. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior (MS n. 24.543/DF, Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJU 12/9/2003).

11. No âmbito interno da Advocacia-Geral da União, controvérsia análoga foi resolvida administrativamente, com deferimento da pretensão de recondução.

12. O Consultor-Geral da União proferiu despacho no sentido do deferimento da recondução, por entender ser despicienda a análise do regime jurídico do novo cargo em que o agente público federal está se submetendo a estágio probatório, remetendo a questão ao Advogado-Geral da União para, após aprovação, encaminhar ao Presidente da República para alterar a orientação normativa, de modo a vincular toda a Administração Pública Federal.

13. A ação judicial proposta pela Procuradora Federal requerente no processo administrativo objeto do despacho acima referido foi julgada parcialmente procedente, e a apelação interposta pela Advocacia-Geral da União para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região não foi apreciada, tendo em conta o pedido de desistência feito pela União (recorrente).

14. Diante da nova interpretação a respeito dos institutos da vacância (pela posse em cargo público inacumulável) e da recondução, previstas na Lei n. 8.112/1990, considerando-se, inclusive, que há orientação normativa no âmbito da Advocacia-Geral da União admitindo o direito à recondução de agente público federal que tenha desistido de estágio probatório de cargo estadual inacumulável, aprovada pela Presidência da República, é nítido o direito líquido e certo do ora impetrante.

15. Segurança concedida.

(MS n. 12.576/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 3/4/2014.)

E este Tribunal não destoa na interpretação de casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RECONDUÇÃO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recondução pode ser entendida como o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação ou desistência de estágio probatório relativo a outro cargo, ou de reintegração do anterior ocupante. 2. O pedido de vacância - tal qual realizado pelo Impetrante em 24.10.2010, quando assumiu o cargo de Técnico Municipal de Nível Superior I – Meio Ambiente -
não rompe definitivamente o vínculo do servidor com o cargo de origem
, mas mantém a ligação suspensa, permitindo, assim, a recondução ao cargo anterior, caso seja inabilitado no estágio probatório relativo ao novo cargo, ou se desejar voluntariamente retornar, nos termos do art. 29 da Lei n.º 8.112/90. 3. Nos termos da jurisprudência do C. STJ, “o servidor que desiste do estágio probatório, ainda que não tenha sido regularmente inabilitado, tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado” (RMS 30.973/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
4. Ademais, deve-se considerar também o fato de que a anulação de sua recondução, exteriorizada pela Portaria nº 234/2021, não foi precedida pelo contraditório, situação que corrobora a existência de ilegalidade no ato anulatório. 5. O poder-dever da Administração Pública de anular seus próprios atos, quando eivados de vício, não supre a observância obrigatória do devido processo legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Data: 13/Oct/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001207-10.2021.8.08.0035 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO)

Veja-se, portanto, que uma vez admitida, a recondução não gera um novo vínculo com a Administração, como se nada antes tenha existido, mas, sim, a renovação do vínculo antes existente.

Em outras palavras, embora tenha pedido exoneração, a recondução da Autora não pode implicar em ruptura do vínculo administrativo/previdenciário, mantendo-se, de consequência os direitos antes existentes, como por exemplo o tempo de serviço, no que se inclui sua sujeição ao regime previdenciário a que antes encontrava-se submetida,
a impor a conclusão de que a submissão ao regime de previdência
da LC 711/2013 não é devido,
figura
ndo-
lhe facultativa e não compulsória,
a previdência complementar,

ao contrário do que
imposto pela Administração.

Fixada essa premissa, se por um lado vejo legitimidade do Estado do Espírito Santo, uma vez se estar a impugnar ato do Presidente do Tribunal de Justiça que lhe impôs a sujeição ao regime complementar compulsório, legitimidade, aliás, definida em julgamento de apelação anterior nestes mesmo autos, impera consignar que, de lado outro, embora legítima a PREVES, pois se está a reconhecer inexistente um vínculo imposto em ato Administrativo (ato da Presidência que a sujeitou ao novo regime de previdência), é imperioso observar que
não prova a Autora que, de fato, tenha sido firmado um vínculo com a PREVES, nem tampouco que tenha sido recolhido em favor desta, algum numerário.

Veja-se que sobre este ponto a PREVES assevera em suas razões ao longo da lide que, a despeito do ato de recondução da Autora, que impunha sua submissão ao novo regime de previdência, nunca foi estabelecido vinculo jurídico com a Autora e, de consequência, jamais lhe foram descontados valores em favor daquela Fundação.

Tais alegações são corroboradas pela prova dos autos, não dando conta da Autora em demonstrar, minimamente, que lhe tenham sido descontados valores em favor da PREVES, não obstante o Ato da Presidência.

Tal realidade impõe reconhecer que, embora veja a PREVES como parte legítima, os pedidos em seu desfavor hão de ser julgados improcedentes.

De consequência, não vejo legitimidade na composição do polo passivo pelo IPJAM, não havendo obrigação ser imposta a este Instituto de Previdência.

Ora, mesmo se fosse o caso de impor a restituição de valores eventualmente descontados da Autora de modo irregular, tal obrigação não se impõe ao IPAJM, que na melhor das hipóteses, receberia algum valor.

Portanto, não lhe é própria a obrigação de devolver numerários, ou mesmo de manter a Autora no regime previdenciário anterior, pois ao Estado cumpriu a definição do regime de previdência ao tempo da recondução, valendo lembrar que o vínculo da Autora com o IPAJM se mantém a despeito de sua sujeição ao novo regime e à previdência complementar.

Portanto, não há ilegalidade perpetrada pelo IPAJM a ser reconhecida, assim como não há obrigação a lhe ser imposta com o reconhecimento do pedido da autora.

A ilegalidade no caso presente fora imposta pelo Estado do Espírito Santo, materializado no ato de recondução da Autora, que ao admitir seu retorno lhe sujeitou, de forma incontinente e compulsória, ao novo regime de previdência e a previdência complementar, enquanto facultativo tal vínculo, impondo-se lhe a manutenção da Autora no regime previdenciário anterior à Lei Complementar 711/2013, fruto do tato continuado de seu vínculo.

Portanto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do IPAJM no caso presente, figurando legítimos o Estado do Espírito Santo e a PREVES, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes em relação a esta Fundação Previdenciária e parcialmente procedentes face ao Estado.

Assim,
CONHEÇO dos apelos, para (i) DAR PROVIMENTO ao recurso do IPAJM para reconhecer sua ilegitimidade; (ii) DAR PROVIMENTO ao apelo da PREVES, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em seu desfavor; (iii) NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo.

CONHEÇO, também, da remessa necessária, REFORMANDO
EM PARTE
A SENTENÇA para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores vertidos em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Condeno a Requerente-Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em prol do IPAJM e da PREVES, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Condeno a Autora e o Estado do Espírito nos ônus sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca havida, incluindo-se cutas
pro rata
, estando o Estado isento de recolhê-las, além de honorários advocatícios que fixo reciprocamente em 10% sobre o valor da causa, ponderados os critérios dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, em especial, a natureza da causa, sua razoável complexidade e trabalho desenvolvidos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Art. 40 (...)

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos para (i)
DAR PROVIMENTO
ao recurso do IPAJM, reconhecendo sua ilegitimidade; (ii)
DAR PROVIMENTO
ao apelo da PREVES, julgando improcedentes os pedidos iniciais em seu desfavor; e (iii)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo.
CONHEÇO
, também, da remessa necessária,
REFORMANDO EM PARTE A SENTENÇA
para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores vertidos em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.